Tribunal: TJES
Processo: 5006204-39.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Substituição da Pena
Data de julgamento: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006204-39.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO RITA RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIOS TENTADOS -
– DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE IMPOSTA
S
–
INVIABILIDADE -
PREVALÊNCIA DE
QUATRO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVA
DAS
COM JURIDICIDADE –
JURIDICIDADE QUANTO A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DECORRENTE DA TENTATIVA -
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA
S
PENA
S
-
REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
Caso em que se pretende a revisão de penas impostas.

2.
Prevalecendo 04 circunstâncias judicias negativadas com juridicidade, e de acordo com a variação de pena relativa aos delitos praticados (homicídios qualificados, com pena que varia de 12 a 30 anos), afere-se razoabilidade nas penas-base impostas, fixadas, respectivamente, em 18 anos e 16 anos (inclusive se observada a sugestionada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima, considerando cada circunstância judicial negativada).

3.
No que se refere a fração intermediária implementada para fins de redução das penas (metade), por se tratarem de crimes tentados, também neste o julgado deve ser mantido, haja vista que as vítimas foram efetivamente alvejadas, e se a consumação se revelou distante, fora percorrido caminho relevante para tal finalidade.

O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, e o critério de diminuição do crime tentado está atrelado à aproximação do resultado.

Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

A implementação da fração máxima se consolidaria no caso de tentativa branca, ou incruenda, mas não é esta a hipótese dos autos.

4
.
Pedido revisional julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de revisão criminal ajuizada por
DIEGO RITA RODRIGUES
,
externando manifesto descontentamento com relação a pena que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal n. 0130136-70.2011.8.08.0012, em razão da reconhecida prática dos delitos de homicídios qualificados e tentados, concretizado em face de duas vítimas.

Também como dito, destaca o requerente a manifesta ilegalidade das penas-base aplicadas no caso concreto, seja pela ausência de juridicidade de circunstâncias judiciais negativadas, seja pela fração diminuta para fins de aplicação de causa de diminuição decorrente das tentativas.

Almeja, portanto, a procedência do pedido para fins de diminuição da reprimenda aplicada.

Pois bem.

Primeiramente relembro que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Reafirmo que a ação é plenamente cabível para fins de revisão de dosimetria,
possibilitando o sucesso em juízo
apenas
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário, quando vislumbrada aplicação d
a
pena sem a devida fundamentação
1
,
ou quando não verificada a razoabilidade e a proporcionalidade
no caso concreto
,

devendo ser invariavelmente observado se a hipótese realmente enseja a diminuição da pena imposta

.

Acerca desta temática, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior que o
“julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime
”
2
.

Guilherme de Souza Nucci acrescenta:

"É imperioso destacar que cada fase exige fundamentação. Trata-se de direito do réu acompanhar todas as etapas da individualização da sua pena. A falta de motivação pode acarretar a nulidade da sentença ou, no mínimo, a redução da reprimenda ao mínimo possível."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. São Paulo: Ed. Revistados Tribunais, 2007 - p. 471).

In casu, o requerente fora condenado em razão da procedência dos fatos contidos na inicial acusatória, que, em síntese, destacou que o mesmo, utilizando-se de arma de fogo, efetivou dupla tentativa de homicídio.

Eis os termos da denúncia:

" [...] Narram os autos do Inquérito Policial n° 012.11.130136-7, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21 de agosto de 2011, aproximadamente às 22 horas, na Rua Monte Belo, Bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, o denunciado, com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo nas vítimas VINICIUS HENRIQUE MAYER FERRANI E DIEGO MANOEL SALES DE SOUZA, só não logrando êxito em ceifar-lhes a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as vítimas foram logo socorridas pelas demais pessoas que estavam no local.

Que no dia dos fatos o denunciado e as vítimas estavam reunidas para comemoração pelo aniversário de Luciana Pereira do Nascimento, ocorrido no Bar da Márcia, localizado em Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES.

Que por volta das 20 horas o esposo da aniversariante, conhecido por "PC Maguila", se queixou de DIEGO (vítima) por ter dançado com sua mulher. Admoestado, Diego (vitima) parou de dançar e pediu desculpas a "Maguila".

No entanto, Diego Rita, genro de "PC Maguila", iniciou uma discussão com Diego (vítima) que, procurando se desligar da confusão, se deslocou para o Cida's Bar, juntamente com outras pessoas que estavam no local do fato.

O denunciado Diego Rita dirigiu-se de moto ao Cida's Bar, local em que se encontravam as vítimas e, com a intenção de matar, efetuou cinco disparos, lesionando Diego no braço esquerdo e na nádega esquerda e atingindo a vítima Vinicius nas nádegas e no lado direito do abdômen.

O denunciado evadiu-se do local temendo ser reconhecido pelas testemunhas e ser preso pela Polícia.

Verifica-se que o denunciado praticou o crime por motivo fútil, tendo em vista que agiu em decorrência de uma discussão sem importância, originada do fato de Diego (vitima) ter dançado com a mulher de seu sogro, o "PC Maguila".

Ficou apurado, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que as mesmas foram surpreendidas com os disparos de arma de fogo, os quais se deram enquanto elas estavam em um momento de lazer em frente ao bar.

Diante das provas produzidas, e da procedência da ação, o juízo valorou as circunstâncias judiciais com relação ao acusado da seguinte forma:

“
QUANTO À VÍTIMA DIEGO MANOEL SALES DE SOUZA

Com efeito, o réu agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação. Consta dos autos que o acusado, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente, efetuou disparos contra a vítima, deixando claro o seu intento assassino, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi logo socorrida pelas demais pessoas que estavam no local.

O acusado teve tempo suficiente para pensar sobre sua ação, para refletir sobre a gravidade do homicídio e para desistir de matar a vítima, mas, mesmo assim, agiu visando matar a vítima em efetiva ação de execução em via pública, colocando em risco a vida de várias pessoas. A culpabilidade substancialmente reprovável nos moldes em que se apresenta, importa no reconhecimento de um severo agravamento da pena base. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.

Os
ANTECEDENTES
não são registrados.

Sua
CONDUTA SOCIAL
é registrada negativamente, posto que o acusado é apontado como na comunidade como pessoa violenta, tendo fama de “valentão”; o acusado, também, é dado a andar armado, conforme consta do depoimento de testemunha, o acusado tinha três revólveres, sendo um deles um 38. Realmente o acusado não possuía boa conduta social, ao contrário, sua conduta é passiva de séria reprovação;

A
PERSONALIDADE
do acusado, inexistem elementos ou estudos técnicos para auferir a personalidade do réu. No entanto, demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado.

Os
MOTIVOS
são totalmente desfavoráveis, tendo em vista que o acusado praticou o crime por motivo fútil, em decorrência de uma situação sem importância ocorrida entre a vítima Diego Manoel e “PC Maguila”, pelo fato da vítima Diego Manoel ter dançado com a esposa de “Maguila”, revelando assim verdadeira desproporção entre o motivo e a ação praticada. Entretanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstância qualificadora.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis.

Com efeito, o réu premeditou a ação criminosa com antecedência necessária à reflexão das consequências de seus atos, de forma a surpreender a vítima, encontrando-a desarmada e executando o crime quando a vítima estava distraída no bar conversando com amigos.

O acusado, armado, dirigiu-se de moto ao Cida's Bar, local em que encontrava-se a vítima e, com a intenção de matar efetuou diversos disparos, lesionado a vítima no braço esquerdo e na nádega esquerda e atingindo a outra vítima na região glútea esquerda e no lado direito do abdômen. O acusado fugiu do local temendo ser reconhecido pelas testemunhas e posteriormente ser preso pela polícia.

O acusado surpreendeu a vítima, que se encontrava desarmada e executando o crime quando a vítima estava em momento de lazer em frente ao Bar. Consta dos autos que no dia dos fatos, estava acontecendo uma comemoração pelo aniversário de Luciana, ocorrido no Bar da Márcia, localizado em Cruzeiro do Sul. Por volta das 20 horas o esposo da aniversariante, conhecido por “PC Maguila” se queixou de Diego (vítima) dançar com sua mulher. Admoestado, Diego (vítima) parou de dançar e pediu desculpas a “Maguila”.

No entanto, o acusado, irmão do genro de “Maguila”, iniciou uma discussão com a vítima Diego que, procurando se desligar da confusão, se deslocou para o Cida’s Bar, juntamente com outras pessoas que estavam no local do fato.

Em seguida, o acusado dirigiu-se de moto ao Cida’s Bar, local em que se encontravam as vítimas e, com a intenção de matar efetuou diversos disparos, lesionando a vítima Diego no braço esquerdo e na nádega esquerda e atingindo a vítima Vinícius nas nádegas e no lado direito do abdômen. Ato contínuo o acusado evadiu-se do local temendo ser reconhecido por testemunhas. Deflui dos autos que a premeditação do crime visou a execução da vítima (Diego) devido ao fato dela ter dançado com a aniversariante, esposa do sogro do irmão do acusado.

O acusado ao chegar no Cida's Bar, efetuou um disparo para o alto e evadiu-se do local, após cerca de quinze a vinte minutos o acusado, não satisfeito com o disparo inicial, retornou ao local onde as vítimas se encontravam, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, quando elas estavam sentadas e distraídas em frente ao Bar, sem nada dizer, não podendo as vítimas, assim, esboçarem qualquer chance defensiva; mas não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstâncias qualificadoras. O acusado desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que deixa claro o
animus necandi
. O
modus operandi
e os fatos
in concreto
nesse particular indicam que a ação do acusado foi a de uma efetiva ação de execução. Crimes dessa natureza, graves e brutais, merecem ser efetivamente combatidos. Realmente, a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.

As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são registradas nos autos como graves, visto que a vítima ficou incapaz para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ficando internado no hospital por três dias, três meses engessado e três meses fazendo fisioterapia; bem como no que concerne ao fato de que a ação do acusado levou muito medo e insegurança à comunidade, gerando, como outros homicídios, grave perturbação da ordem pública, nesta comunidade que já não suporta mais a onda desenfreada de homicídios.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado, mesmo porque a vítima estava sentada e distraída no seu momento de lazer.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a
PENA BASE
em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Considerando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, Inciso II, do Código Penal, reduzo a pena consideravelmente, considerando que o acusado percorreu consideravelmente o
iter criminis,
somente não consumando o homicídio pelo fato da vítima ter sido socorrida prontamente. Assim
,
reduzo a pena pela metade”.

QUANTO À VÍTIMA VINICIUS HENRIQUE MAYER FERRANI

Com efeito, o réu agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação. Consta dos autos que o acusado agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra terceira pessoa, deixando claro seu intento assassino. O acusado teve tempo suficiente para pensar sobre sua ação, para refletir sobre a gravidade do homicídio e para desistir de praticar a ação criminosa, mas, mesmo assim, efetuou disparo de forma livre e consciente contra terceira pessoa, assumindo o risco de atingir a vítima. O acusado viu que a vítima se encontrava próximo de terceira pessoa no momento dos fatos, mas, mesmo assim, atirou contra terceira pessoa, não se importando se atingiria ou não a vítima.

A culpabilidade substancialmente reprovável nos moldes em que se apresenta, importa no reconhecimento de um severo agravamento da pena base. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.

Os
ANTECEDENTES
não são registrados.

Sua
CONDUTA SOCIAL
é registrada negativamente, posto que o acusado é apontado como na comunidade como pessoa violenta, tendo fama de “valentão”; o acusado, também, é dado a andar armado, conforme consta do depoimento de testemunha, o acusado tinha três revólveres, sendo um deles um 38.

Realmente o acusado não possuía boa conduta social, ao contrário, sua conduta é passiva de séria reprovação;

A
PERSONALIDADE
do acusado, inexistem elementos ou estudos técnicos para auferir a personalidade do réu. No entanto, demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado.

Os
MOTIVOS
são totalmente desfavoráveis, tendo em vista que o acusado praticou o crime por motivo fútil, em decorrência de uma situação sem importância ocorrida entre a vítima Diego Manoel e “PC Maguila”, pelo fato da vítima Diego Manoel ter dançado com a esposa de “Maguila”, revelando assim verdadeira desproporção entre o motivo e a ação praticada.

Entretanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstância qualificadora.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. Com efeito, o réu premeditou a ação criminosa com antecedência necessária à reflexão das consequências de seus atos, de forma a surpreender a vítima, encontrando-a desarmada e executando o crime quando a vítima estava distraída no bar conversando com amigos. O acusado, armado, dirigiu-se de moto ao Cida's Bar, local que encontravam-se as vítimas e, com a intenção de matar efetuou diversos disparos, lesionado a vítima no braço esquerdo e na nádega esquerda e atingindo a outra vítima na região glútea esquerda e no lado direito do abdômen.

O acusado fugiu do local temendo ser reconhecido pelas testemunhas e posteriormente ser preso pela polícia. O acusado surpreendeu as vítimas, que se encontravam desarmadas e executando o crime quando as vítimas estavam em momento de lazer em frente ao Bar.

Consta dos autos que no dia dos fatos, estava acontecendo uma comemoração pelo aniversário de Luciana, ocorrido no Bar da Márcia, localizado em Cruzeiro do Sul. Por volta das 20 horas o esposo da aniversariante, conhecido por “PC Maguila” se queixou de Diego (vítima) dançar com sua mulher. Admoestado, Diego (vítima) parou de dançar e pediu desculpas a “Maguila”. No entanto, o acusado, irmão do genro de “Maguila”, iniciou uma discussão com a vítima Diego que, procurando se desligar da confusão, se deslocou para o Cida’s Bar, juntamente com outras pessoas que estavam no local do fato. Em seguida, o acusado dirigiu-se de moto ao Cida’s Bar, local em que se encontravam as vítimas e, com a intenção de matar efetuou diversos disparos, lesionando a vítima Diego no braço esquerdo e na nádega esquerda e atingindo a vítima Vinícius nas nádegas e no lado direito do abdômen. Ato contínuo o acusado evadiu-se do local temendo ser reconhecido por testemunhas. Deflui dos autos que a premeditação do crime visou a execução da vítima devido ao fato dela ter dançado com a aniversariante, esposa do sogro do irmão do acusado.

O acusado ao chegar no Cida's Bar, efetuou um disparo para o alto e evadiu-se do local, após cerca de quinze a vinte minutos o acusado, não satisfeito com o disparo inicial, retornou ao local onde as vítimas se encontravam, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, quando elas estavam sentadas e distraída em frente ao Bar, sem nada dizer, não podendo as vítimas, assim, esboçarem qualquer chance defensiva; mas não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstâncias qualificadoras. O acusado desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que deixa claro o
animus necandi
. O
modus operandi
e os fatos
in concreto
nesse particular indicam que a ação do acusado foi a de uma execução. Crimes dessa natureza, graves e brutais, merecem ser efetivamente combatidos. Realmente, a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base.

As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são registradas nos autos como graves, no que concerne ao fato de que a ação do acusado levou muito medo e insegurança à comunidade, gerando, como outros homicídios, grave perturbação da ordem pública, nesta comunidade que já não suporta mais a onda desenfreada de homicídios.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado, mesmo porque a vítima estava sentada e distraída no seu momento de lazer.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a
PENA BASE
em 16 (DEZESSEIS) anos de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Considerando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, Inciso II, do Código Penal, reduzo a pena consideravelmente, considerando que o acusado percorreu consideravelmente o
iter criminis,
somente não consumando o homicídio pelo fato da vítima ter sido socorrida prontamente. Assim
,
reduzo a pena pela metade.

Não há outras causas especiais de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual,
FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE para este crime em
0
8 (OITO) anos de reclusão
.

Da análise dos referidos capítulos das dosimetrias, entendo que apenas a circunstância judicial relativa à personalidade do agente não deve se projetar de forma desfavorável ao requerente, diante da ausência de elementos concretos para negativá-la. Quanto as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputo que foram utilizados argumentos idôneos para tanto, não havendo que se proceder retoques quanto ao ponto.

Vejam que quanto a
CULPABILIDADE
– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita, à luz de dados oriundos do caso concreto, e o risco comum pode ser sobrelevado na primeira fase da dosimetria, se outra qualificadora fora utilizada para qualificar o delito (relativa a ação que dificultou a reação da vítima).

De igual forma foram destacados dados concretos para valorar negativamente a
CONDUTA SOCIAL
, que tem alcance amplo, referindo-se às atividades e comportamento do requerente dentro da sociedade, no meio em que vive perante a comunidade
.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc) foram devidamente externadas, segundo o meu entender, de forma suficiente para negativação da circunstância judicial.

A circunstância judicial relativa a
CONSEQU
Ê
NCIAS DO DELITO
– relacionada ao mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade – de igual forma fora valorada com fundamentação apta para tanto.

É o caso dos autos, e assim, prevalecendo 04 circunstâncias judicias negativas, e de acordo com a variação de pena relativa ao delito praticado (homicídio qualificado, com pena que varia de 12 a 30 anos), não verifico motivos para acolher a pretensão de redução das penas-base impostas, fixadas, respectivamente, em 18 anos com relação à vítima DIEGO MANOEL SALES DE SOUZA, e 16 anos com relação à vítima VINICIUS HENRIQUE MAYER FERRANI .

Consigno que tratam-se de penas bases fixadas com razoabilidade, inclusive se observada a sugestionada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima, considerando cada circunstância judicial negativada.

No que se refere a fração intermediária implementada para fins de redução das penas (metade), por se tratarem de crimes tentados
, também neste ponto entendo que o julgado deve ser mantido, haja vista que as vítimas foram efetivamente alvejadas, e se a consumação se revelou distante, fora percorrido caminho relevante para tal finalidade.

O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, e o critério de diminuição do crime tentado está atrelado à aproximação do resultado.

Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

A implementação da fração máxima se implementaria no caso de tentativa branca, ou incruenda, mas não é esta a hipótese dos autos.

À luz de tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, mantendo irretocável a condenação do requerente, e é como me manifesto.

1
Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2
STJ-5ª Turma,
HC 122.996/RS
, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ-5ª Turma, HC 164.197/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).”

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________